Tribunal: STF
Processo: HC 190372
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Delitos de homicídio. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Oseás de Souza Rodrigues Filho em favor de Ruyan Neves Moreira, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no RHC 132.494/CE (evento 10, fls. 63/65) . 
    O paciente foi preso em flagrante em 21.5.2020 pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121, do Código Penal). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (evento 2, fls. 29/33).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.
    Publique-se.
    Intimem-se”. 
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional. Defende inexistirem indícios de autoria. Assevera excesso de prazo para formação da culpa. Aduz a necessidade de reavaliação da constrição cautelar, forte no art. 316, parágrafo único, do CPP. Argumenta a possibilidade de conversão da prisão cautelar em domiciliar. Aponta a Recomendação 62/2020 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet ’. 
    Ainda, de acordo com o acórdão local ’‘In casu, da consulta aos autos da ação penal nº 0050212- 98.2020.8.06.0028, acessível via e-SAJ, infere-se o que se segue: 1) o paciente foi preso em flagrante no dia 21/05/2020, pela suposta prática dos delitos descritos art. 121, do CPB, sendo o flagrante homologado e convertido em preventiva no dia 22/05/2020; 2) a denúncia foi oferecida em 16/06/2020 e recebida em 18/06/2020, sendo determinada a citação do paciente; 3) em 06/07/2020, o paciente apresentou defesa prévia, sendo aberta vistas ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 409 do CPP. Nesse contexto, verifica-se que a autoridade apontada como coatora está buscando conferir a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade e particularidades da demanda, e que, eventual demora na ultimação dos atos processuais, não decorreu de desídia por parte do Poder Judiciário, ou de forma injustificada e desarrazoada, razão pela qual não há que se falar, nesse momento, em constrangimento ilegal por excesso de prazo’ (evento 10, fls. 14/28) ’.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Nessas condições, inexistente ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, o Juízo de primeiro grau consignou ‘quanto à alegação de que o autuado corre risco de saúde devido à superlotação das penitenciárias cearenses em meio à pandemia de COVID-19, é de relevo mencionar que o Poder Público não tem se quedado inerte diante da situação. Deveras, o Conselho Nacional de Justiça, bem como este Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, atentos à gravidade dos fatos, vem tomando providências, em caráter emergencial, não apenas para resguardar a saúde de seus servidores e colaboradores, como dos jurisdicionados de um modo geral, objetivando também minimizar os prejuízos no tocante à apreciação de medidas urgentes e à tramitação dos processos. (…). Assim, a situação de pandemia enfrentada não pode servir de justificativa, de per si, para impedir o recolhimento ao cárcere do autuado, desde que sua prisão tenha ocorrido nas hipóteses indispensáveis legalmente previstas, que é o caso dos autos, conforme fundamentação acima exposta, além de não se enquadrar o autuado no grupo de risco, conforme Formulário de Identificação de fatores de risco para o COVID-19 às fls. 46/47’ (evento 2, fls.35/43).
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora